Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748395-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA AGRAVADO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IBM BRASIL – Indústria Máquinas e Serviços Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0005070-34.1997.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta por meio do sistema INFOJUD, com objetivo de obter as últimas três declarações de imposto de renda dos Agravados, nos termos seguintes: “O sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, motivo por que sua superação reclama graves justificação e motivação, circunstâncias essas que não se verificam no presente feito. Assim, INDEFIRO o pedido de consulta ao Sistema INFOJUD deduzido na petição de ID no 73675186. Lado outro, a parte devedora, não obstante intimada, não pagou a dívida, muito menos indicou bens passíveis de penhora. Por conseguinte, com lastro nos artigos 835, inciso I e 854, do CPC, defiro a penhora de eventuais ativos financeiros mantidos por aquela parte junto às instituições bancárias, até a concorrência do crédito reclamado. Segue relatório do bloqueio, para fins de penhora, efetuado pelo SISBAJUD. Determino a imediata transferência da quantia bloqueada até o limite da dívida exequenda, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Intime-se a parte devedora da penhora, observando-se o disposto no § 11 do artigo 525 do CPC. Transcorrendo "in albis" o prazo para impugnação da medida constritiva em questão, certifique a Serventia a existência de eventual penhora no rosto dos presentes autos e, não havendo, expeça-se alvará de levantamento da quantia ora penhorada, acrescida dos consectários legais, em favor da credora IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. Sem prejuízo, considerando a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, determino, como alternativa visando à satisfação da dívida exequenda, a pesquisa, na base de dados dos sistemas RENAJUD e e-RIDF a fim de verificar a existência de bens de propriedade da parte executada. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios que seguem, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Alega a Agravante, nas razões recursais Id. 21268830, que em 5.7.1997 foram penhorados alguns imóveis de difícil comercialização pertencentes à Agravada, e que o executado Helder só foi citado em 13.9.2020, porém, houve interpôs recursos e embargos à execução. Aduz que há 23 anos tenta encontrar bens penhoráveis dos devedores que possam satisfazer a dívida, no entanto, apenas foi encontrada a quantia de R$ 529,03 (quinhentos e vinte e nove reais e três centavos) nas contas da Agravada, enquanto que o crédito atinge a quantia de R$ 1.878.942,56 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Sustenta que o Poder Judiciário deve adotar todas as medidas necessárias e imprescindíveis à satisfação do seu crédito, para a devida efetividade da execução, segundo o art. 6o do CPC. Diz que já empreendeu todos os esforços possíveis para localizar bens dos devedores, sem sucesso. Pede que seja concedida a tutela recursal para a realização de pesquisas junto ao sistema INFOJUD, a fim de obter as três últimas declarações de imposto de renda dos agravados, com objetivo de localizar bens passíveis de constrição judicial. Fundamenta que a r. decisão agravada poderá gerar o esvaziamento patrimonial dos Agravados e que a probabilidade do provimento do recurso tem respaldo nas infrutíferas tentativas de localização de bens. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela recursal seja confirmada. Preparo comprovado Id. 21268842. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme entendimento jurisprudencial dominante nesta e. Corte de Justiça, para que haja a pesquisa de bens via InfoJud, que acarreta quebra do sigilo fiscal (medida extrema), deve o credor esgotar todos os meios disponíveis para localizar bens do devedor passíveis de penhora. No caso em apreço, vislumbro a probabilidade do direito da Agravante, uma vez que já se passaram 23 anos desde a propositura da ação e diversas foram as tentativas de se localizar bens dos Agravados, sem sucesso. Por meio da utilização da ferramenta InfoJud, o Poder Judiciário, mediante convênio com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, tem acesso às declarações de imposto de renda de devedores, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às ações executórias. Não é plausível que a execução perdure por mais tempo. Deve o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive por meio de consultas a todos os sistemas informatizados disponíveis, quando o credor já esgotou todos os meios de que dispunha para localizar bens do devedor. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa InfoJud, a fim de obter as últimas três últimas declarações de imposto de renda dos Agravados. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de cinco dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora